Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703990-34.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DAYSE SOUZA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. EXCEPCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINSITRAÇÃO. TEMA 1009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. 1. Feito o pedido de gratuidade de justiça na contestação sem análise do tema, é cabível reformulá-lo em contrarrazões. Mas não há como concedê-la sem prova da hipossuficiência, que não se presume, não cabendo ao Juiz buscar informações íntimas sobre a vida privada da parte, protegidas, inclusive, pela LGPD. Além disso, a parte tem renda superior ao limite para concessão adotado nesta Turma. 2. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (Tema 666). 3. O termo inicial da prescrição ocorre a partir do momento em que as irregularidades foram confirmadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, momento em que surge a pretensão da Administração em obter o ressarcimento dos valores. 4. Em 10/3/2021 (trânsito em julgado em 4/2/2022), a 1a Seção do STJ finalizou o julgamento dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL e fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009). 5. O STJ modulou os efeitos da decisão e firmou entendimento no sentido de que os efeitos definidos no acórdão representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão paradigma (disponibilização no DJe em 19/5/2021, publicação em 20/5/2021). 6. Diante da modulação dos efeitos da decisão, deve-se aplicar o entendimento anterior do STJ, ou seja, pela impossibilidade de devolução de valores pagos a maior em decorrência de qualquer erro da Administração quando presente a boa-fé do servidor. 7. Configura má-fé o recebimento cumulativo de auxílio alimentação quando o servidor, mesmo ciente de vedação legal expressa (Lei no 840/2011, art. 112, II), continua a receber a verba e recusa-se a devolvê-la após a devida notificação. Suas ações influenciaram e interferiram na concessão da vantagem impugnada. 8. O auxílio alimentação “depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade” (Lei no 840/2011, art. 112, III). 9. Comprovada a má-fé do servidor e seu enriquecimento ilícito, torna-se imprescindível o direito da Administração de requerer o ressarcimento do valor. 10. Recurso conhecido e provido. Pedido de gratuidade de Justiça formulado em contrarrazões conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 54, caput, e §1o, da Lei 9.784/1999, sustentando que recebeu de absoluta boa-fé o auxílio alimentação simultaneamente pela CEB Distribuição S/A e pela Secretaria de Educação, não tendo em nenhum momento solicitado o pagamento da referida rubrica. Defende o reconhecimento da prescrição da pretensão consubstanciada na devolução dos valores e da decadência para as atividade de controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 54, caput, e §1o, da Lei 9.784/1999, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “24. O termo inicial da prescrição é o conhecimento do ato ilícito pela administração, já que a partir de sua ciência é que nasce a pretensão da ação, que decorre da violação do direito (CC, art. 189). (...) 25. O processo administrativo para apurar as irregularidades na Companhia Energética de Brasília foi instaurado no Tribunal de Contas do DF em 2014 (ID no 22289832, págs. 1-2). 26. As irregularidades somente foram certificadas e confirmadas a partir da Decisão no 3.960/2018, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em 14/8/2018, momento em que surgiu a pretensão da Administração em obter o ressarcimento dos valores. 27. Como a ação foi ajuizada em 16/6/2020, não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos para o ressarcimento das verbas (Decreto no 20.910/10, art. 1o)” (ID 34252424), Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, NA VIA RECURSAL ELEITA. ACUMULAÇÃO INCONSTITUCIONAL DE CARGOS PÚBLICOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA, NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) IV. Não se olvida que é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, caso o ato administrativo, acoimado de ilegalidade, tenha sido praticado antes da promulgação da Lei 9.784/99, a Administração tem o prazo decadencial de cinco anos para anulá-lo, a contar da vigência do aludido diploma legal. Se o ato tido por ilegal tiver sido executado após a edição da mencionada Lei, o prazo quinquenal da Administração contar-se-á da sua prática, sob pena de decadência. A propósito: STJ, AgRg no REsp 1.563.235/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/02/2016; AgRg no REsp 1.270.252/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2012. V. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "ao julgar o RE 636.553 (Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe 25/5/2020), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual, por ser de natureza complexa, o ato de concessão de aposentadoria de servidor público apenas se perfectibiliza mediante a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas, de modo que a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, somente se inicia com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (STJ, AgInt no AREsp 1.631.348/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2021). VI. Além disso, "o termo inicial do prazo de decadência para Administração rever o ato de aposentadoria de servidor se dá com a concessão do próprio ato, estando ela sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, quando a revisão se dá sem determinação do órgão fiscalizador de Contas (TCU)" (STJ, AgInt no REsp 1.591.422/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1o/10/2021). (...) VIII. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.890.871/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022).(g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025